Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-73.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. NECESSÁRIO. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR ARBITRADO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. QUESTÃO PRECLUSA. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Rejeitada a Impugnação ao Valor da Causa apresentada na fase recursal por tratar de questão preclusa.
2. A Requerida/Apelante não autorizou o tratamento do paciente com o protocolo completo, inclusive interpôs recurso de Agravo de Instrumento no intuito de obstaculizar o fornecimento após liminar ter sido deferida por não haver sido realizado o fornecimento conforme a prescrição médica.
3. A indenização por danos morais é necessária e foi arbitrada com justiça, em valor suficiente para reparar o dano.
4. Reparação a ser realizada na sentença, no tocante à sucumbência, que deve ser fixada em 10% sobre o valor da condenação e não do valor da causa, considerado valor da condenação o somatório do valor dos medicamentos cuja recusa de fornecimento forçou a propositura da ação com o valor da indenização arbitrada para compensar o dano moral.
5. Recurso parcialmente provido. Unânime.